Tribunal: TJDFT
Processo: 0002350-32.2018.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
2. Configurado o concurso formal de crimes, devem as penas pecuniárias aplicadas a cada uma das infrações penais serem somadas, ou seja, aplicadas distintas e integralmente, por força do artigo 72, do Código Penal, não subsistindo, por consequência, a tese de desproporcionalidade da pena pecuniária.
3. Recurso conhecido e desprovido.